Tribunal: TJPA
Processo: 0000808-42.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000808-42.2011.8.14.0070

APELANTE: MARIVALDO ALMEIDA VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA.
REFORMA DA PENA BASE
. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA E AGRESSÃO FÍSICA À TERCEIRO. SÚMULA 23 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

DA REFORMA DA PENA BASE

I.
O réu subtraiu um aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça e com o emprego de uma faca. Logo após, a contatou, afirmando que devolveria o celular outrora roubado, de forma a persuadi-la a comparecer no local indicado. Ao chegar ao local, o réu cometeu outro crime de roubo contra ela. Nesta ocasião, o recorrente desferiu golpes de faca contra terceiro que tentara intervir. A valoração referente à personalidade do agente fora corretamente aferida, uma vez que o juiz levou em conta seus antecedentes e o fato de ter atraído a vítima, através de meio ardiloso, indicando desvio de personalidade. No tocante à valoração das circunstâncias do crime, o magistrado deixou transparente a extrapolação dos elementos inerentes ao tipo penal ao indicar que o réu não somente utilizou-se de uma faca para ameaçar a vítima em dois momentos distintos, mas também atentou contra a integridade física de terceiro. Súmula nº 23: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”. Não se vislumbra qualquer motivo que justifique a reforma da pena-base. Precedentes;

II. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIVALDO ALMEIDA VILHENA
fora condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 120 dias-multa, fixados na fração de 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo, tipificado no
art. 157 do CPB. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

A defesa aduziu que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB foram valoradas negativamente de forma errônea, tendo o magistrado se utilizado de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Portanto, pleiteou a reforma da pena base.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 7470384)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8327411)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 11 de abril de 2011, às proximidades da praça São Francisco, a vítima Francealba Nonato foi abordada pelo denunciado que, utilizando uma faca, subtraiu seu celular. Após, a vítima recebeu uma ligação, na qual diziam para ela retornar até a praça com a quantia de 50,00 reais e, então, seu celular seria devolvido. A vítima compareceu ao local, no entanto, o denunciado cometeu novamente o delito de roubo, subtraindo seu outro aparelho celular. Nesta ocasião, o marido da vítima interveio e foi atingido por golpes de faca desferidos pelo réu.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA REFORMA DA PENA-BASE

A defesa sustenta que não houve fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

Alega que, ao justificar a avaliação negativa dos motivos e das circunstâncias, o juiz teria se utilizado de elementos inerentes ao tipo penal para afastar a pena-base de seu mínimo.

Desta forma, alega que o aumento da pena com base em circunstâncias genéricas e elementares do tipo não merece prosperar, sendo devido o redimensionamento da pena-base.

Ao analisar os autos, deve-se atribuir especial relevância à dinâmica dos fatos. Depreende-se que o réu, mediante grave ameaça e com o emprego de uma faca, subtraiu um aparelho celular da ofendida. Logo após, contatou a vítima afirmando que devolveria o celular outrora roubado, de forma a persuadi-la a comparecer no local indicado e lá cometeu outro roubo contra ela. Nesta ocasião, desferiu golpes de faca contra o marido da vítima, que tentara intervir.

A valoração referente à personalidade do agente fora corretamente aferida, uma vez que o juiz levou em conta seus antecedentes e o fato de ter atraído a vítima através de meio ardiloso, indicando desvio de personalidade.

Já no tocante à valoração das circunstâncias do crime, o magistrado deixou transparente a extrapolação dos elementos inerentes ao tipo penal, ao indicar que o réu não somente utilizou-se de uma faca para ameaçar a vítima em dois momentos distintos, mas também atentou contra a integridade física de terceiro, durante a segunda empreitada criminosa. É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E MOTIVOS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE LOCAL SOBRE AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO POR ELEMENTOS CONCRETOS. AUMENTO DA TERCEIRA FASE. PENA EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDAMENTOU O EMPREGO DA REFERIDA FRAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pena-base. Observa-se que apenas houve pronunciamento do Tribunal de origem sobre o desvalor da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Assim, sobre as demais circunstâncias judiciais apontadas como ausentes de fundamentação idônea - culpabilidade, comportamento da vítima e motivos -, nota-se que ausência de pronunciamento da eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.
III - Circunstâncias do crime. Desvalor fundado no modo agressivo e violento da execução delitiva - agressões perpetradas contra funcionários e clientes. Desta forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade, porquanto o desvalor da referida vetorial se encontra fundado no modus operandi que excede os elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido: HC n. 118.760/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/02/2011; AgRg no REsp n. 1.594.699/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 22/06/2016; HC n. 359.152/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/08/2017; e AgRg no REsp n. 1.901.801/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/02/2021
. IV - Consequências do crime. Adjetivação negativa amparada no prejuízo à clientela do estabelecimento comercial, uma vez que o fato ocasionou o afastamento dos clientes. A propósito, a jurisprudência deste Sodalício preceitua que prejuízo significativo merece maior censura na dosagem da pena: AgRg nos EDcl no AREsp n. 843.746/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/05/2021; AgRg no REsp n. 1.736.063/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/09/2018; HC n. 444.181/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/06/2018; AgRg no REsp n. 1.753.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/10/2018, grifei; e AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018. V - De mais a mais, em relação às consequências do crime, o fato delitivo causou na vítima doença, sendo necessária que a ofendida fosse internada por dias e, ainda, impôs à vítima tratamento pós-internação em Hospital. A toda evidência, tais circunstâncias estão fora do desdobramento ordinário do delito de roubo, motivo pelo qual há fundamento idôneo a suster o desvalor das consequências do crime. VI - Aumento da terceira fase. A pena foi exasperada, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o emprego de arma e concurso de agentes. Observa-se que o Tribunal de origem fundamentou o emprego da referida fração em circunstâncias concretas: a quantidade de agentes (04), bem como a utilização de mais de uma arma de fogo. Diante desse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade, pois o quantum de aumento de pena foi aplicado co m a devida fundamentação. Não existe, portanto, nenhuma violação à orientação firmada na Súmula n. 443/STJ. Confira-se: AgRg no HC n. 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/10/2019; AgRg no AREsp n. 1.404.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/05/2019; HC N. 336.971/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2016; HC 482.552/SP Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2019; e HC n. 355.341/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/06/2016. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 681.493/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUMENTO CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/3 NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, o fato de o réu ser policial militar denota serem as condutas mais censuráveis, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal.
4. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo e extorsão, máxime em razão das agressões físicas sofridas pelas vítimas.
5. Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o prejuízo suportado pelas vítimas mostra-se mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, devendo ser destacado, ainda, que a res furtiva e não foi recuperada. 6. Considerando a presença de três vetoriais desfavoráveis a serem sopesadas na primeira fase da dosimetria e o aumento ideal de 1/8 por circunstância desabonadora, bem como o intervalo da condenação prevista nos preceitos secundários dos tipos penais dos arts. 157 e 158 do CP, que corresponde a 6 anos, não há se falar em desproporcionalidade no incremento das reprimendas em 1 ano e 4 meses a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização nos crimes de roubo e extorsão, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 8. A teor do entendimento pacífico desta Corte, "justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente" (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2012), o que resta evidenciado na hipótese dos autos, na qual as vítimas foram mantidas sob ameaça de arma de fogo por mais de uma hora. 9. Descabe falar em ofensa à Súmula 443/STJ, porquanto as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado mediante o emprego de armas de fogo, com o concurso de cinco agentes e restrição da liberdade das vítimas por mais de uma hora, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena. Da mesma forma, forçoso concluir que o incremento superior ao mínimo legal no tocante ao crime de extorsão mereceu fundamentação idônea, por se tratar de crime praticado por cinco agentes e com o emprego de armas de fogo. 10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal. 11. Writ não conhecido. (HC n. 297.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.)

Ademais, vale ressaltar o disposto na súmula 23 deste Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Não se vislumbra qualquer motivo que justifique a reforma da pena-base.

D
esta forma, resta inalterada a sentença que condenou

MARIVALDO ALMEIDA VILHENA À PENA DE 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA, FIXADOS NA FRAÇÃO DE 1/30 AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, TIPIFICADO NO
ART. 157 DO CPB.

Ante o exposto, na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023